Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPETÊNCIA POR CONEXÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Na espécie, o risco de reiteração delitiva se evidencia pelo fato de o paciente ser reincidente específico, contra a mesma vítima, inclusive, cuja condenação transitou em julgado poucos dias antes dos fatos em questão, contexto que respalda a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar.
3. Ordem denegada.